Tribunal: STF
Processo: Rcl 81815
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM A JURISRPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Lorena/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 1500634-49.2025.8.26.0323.



    Narra a petição inicial que “No dia 24 de junho de 2025, foi protocolado pedido de habilitação do patrono ALISSON ROCHA nos autos do processo nº 1500634- 49.2025.8.26.0323, em trâmite perante o Juízo da Vara Criminal de Lorena/SP, objetivando garantir o pleno exercício da defesa técnica de VICTOR HUGO DE OLIVEIRA EVANGELISTA DE SOUZA, ora reclamante, atualmente preso cautelarmente”.



    A defesa alega que “Após diversas tentativas de contato com a serventia judicial — por e-mail, telefone, balcão virtual e intermediação institucional da OAB/SP —, a defesa foi surpreendida, em 30 de junho de 2025, com o indeferimento formal do pedido de habilitação e, por consequência, do acesso aos autos que motivaram a custódia cautelar”.



    Sustenta, em síntese, que “A negativa da autoridade judicial, embora sob o argumento de diligências sigilosas em andamento, afronta diretamente a Súmula Vinculante nº 14 do STF, que assegura ao defensor o acesso amplo aos elementos de prova já documentados, especialmente aqueles que embasaram a privação de liberdade do investigado”. 



    Requer habilitação nos autos pretendidos ou, subsidiariamente, “a revogação da prisão cautelar do reclamante, com aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), em razão do flagrante constrangimento ilegal e ausência de fundamentação concreta da prisão”.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE ACESSO IRRESTRITO AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS NOS AUTOS QUE DECRETOU A PRISÃO TEMPORÁRIA DO RECLAMANTE (Nº 1500634-49.2025.8.26.0323), EM TRÂMITE NA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LORENA/SP, ASSIM COMO À LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA SE DISCUTIR A LIBERDADE DO RECLAMANTE. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS FUNDAMENTADA NO FATO DE QUE AS DILIGÊNCIAS AINDA NÃO FORAM CUMPRIDAS. DECISÃO RECLAMADA AFINADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, PELA SUA IMPROCEDÊNCIA.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, o Juízo reclamado informou que “diante da existência de diligências ainda em curso, inclusive de natureza sigilosa, o pedido foi indeferido naquele momento, conforme decisão proferida resguardando-se, contudo, o direito à informação quanto à prorrogação da prisão temporária, o que foi expressamente determinado por este Juízo à serventia, no sentido de que se procedesse à comunicação formal ao patrono do investigado”.



    Nesse contexto, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a impossibilidade de acesso a diligências em andamento não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “não se mostra razoável interpretar a referida súmula vinculante de modo a permitir o acesso irrestrito aos autos se os trabalhos investigativos ainda estão pendentes”.



    Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ademais, ressalto que o pleito de revogação do decreto prisional não pode ser conhecido originariamente por esta Corte, por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento de reclamação, estatuídas no texto constitucional, razão pela qual não merece ser conhecido. Neste sentido, cito o seguinte precedente:



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Reclamação. Súmula Vinculante 14. 1. Reclamante que inequivocamente possui acesso aos autos, não havendo falar-se, portanto, em violação à súmula vinculante 14. 2. Incabível o exame da prisão preventiva do reclamante, porquanto providência não versada no teor do verbete alegadamente desrespeitado, sob pena de indevida supressão de instância 3. Agravo regimental a que se nega provimento ” (Rcl 22049-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/08/2016).



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente